Tribunal: TJSP
Processo: 1063592-29.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 535, incisos I e II do CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1063592-29.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
é embargada KETHLEEN JULIANY GOMES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063592-29.2017.8.26.0576/50000
2- Voto no 43.365
2
Embargos de Declaração no 1063592-29.2017.8.26.0576/50000
Embargante : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Embargada
: KETHLEEN JULIANY GOMES BARBOSA
Comarca
: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
V O T O No 43.365
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE
NÃO CABIMENTO
RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição
dos embargos declaratórios opostos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO
TEMAS
QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSO REJEITADO.
A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez
que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição
e obscuridade (art. 535, incisos I e II do CPC), aliada à
impertinência de pretendido prequestionamento do assunto
para
ulterior
interposição
de
recurso
especial
e/ou
extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o
que não é admissível, impõe a sua rejeição.
KETHLEEN JULIANY GOMES BARBOSA propôs ação de
cobrança de indenização securitária - DPVAT - em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT por
acidente de trânsito ocorrido em 21.08.2017, no qual sofreu fratura
bimaleolar direita que culminou em invalidez parcial e permanente, de
modo a fazer jus ao pagamento do Seguro Obrigatório - DPVAT.
A r. sentença de fl. 237, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenada a autora aos ônus da sucumbência, fixada
a verba honorária em R$ 1.000,00 nos termos do art. 85, § 8o, do CPC,
observando-se a justiça gratuita concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063592-29.2017.8.26.0576/50000
2- Voto no 43.365
3
Inconformada, apelou a autora almejando a reforma da decisão
(fls. 241/246). Esta C. Câmara, através do acórdão de fls. 271/276, rejeitou
a preliminar e deu provimento ao recurso por votação unânime.
Vem agora a ré, apelada, opor embargos declaratórios com o fim
de prequestionar a matéria alegando, em síntese, que há contradição no
julgado, consubstanciada na aplicação do art. 7o, § 1o, da Lei no 6.194/74,
cumulado com os arts. 368 e 369 do CC, eis que, ainda que se entenda que
a seguradora tem a obrigação de pagar a indenização ao proprietário
inadimplente, não se pode deixar de observar o direito de regresso contra
ele, o que culmina na ocorrência da compensação das obrigações, vez que
o proprietário será, em última análise, credor e devedor da mesma
obrigação. Ademais, pugna pelo reconhecimento de ocorrência de
obscuridade e contradição quando da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, mormente pelo fato de que, muito embora reconhecida a
sucumbência recíproca, deve ser majorado o valor respectivo com fulcro
no art. 85, § 2o, do CPC, além de serem fixados no máximo de 10% sobre
o valor final da condenação, vez que a demanda não exigiu um grau de
zelo demasiado por parte da embargada, tudo a ensejar o acolhimento do
presente recurso.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada, tampouco erro material no julgado.
O V. Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, sendo certo que a solução integral da controvérsia
com fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais
elencados pelos embargantes. Aliás, o prequestionamento da matéria não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063592-29.2017.8.26.0576/50000
2- Voto no 43.365
4
constitui fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade da embargante quanto ao
reconhecimento de eventual direito de regresso contra o proprietário
inadimplente fundado nos artigos 7° e 8° da no Lei 6.194/74, deverá tal
pleito ser objeto de ação própria, na qual caberá à seguradora,
primeiramente, ver reconhecida a procedência de sua pretensão, para,
depois, exercê-la.
Neste contexto, inviável também a compensação, pois, nos
termos do art. 369 do Código Civil, tal instituto se dá entre dívidas
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, e, à hipótese, não havendo o
reconhecimento do direito de regresso em favor da seguradora, não estão
satisfeitos os requisitos legais para o seu deferimento.
Já no que concerne à alegada ocorrência de obscuridade e
contradição quando da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais,
verifica-se que restou bem aferido esse ponto diante do contexto analisado
pelo acórdão ora atacado, cujos trechos, com a devida vênia, não precisam
ser repisados nesta decisão.
No mais, é mister ressaltar que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o
objetivo de prequestionar a matéria.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador
apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria
já decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais,
caberá à embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063592-29.2017.8.26.0576/50000
2- Voto no 43.365
5
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator